Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ART. 406, CC. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$30.013,30 (trinta mil, treze reais e trinta centavos), alusivo a valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da propositura da ação.
2. A recorrente se insurge em relação à decretação de revelia, bem como quanto à ausência de fixação de taxa para cálculo dos juros de mora. Postula a aplicação da taxa SELIC, consoante entendimento do c. STJ exarado nos enunciados de Súmula n. 99 e 112, bem como no REsp 1.846.819/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Inicialmente, destaca-se que, a despeito da comprovação de que a única advogada da recorrente foi acometida pela COVID-19 (ID 31112698), não prospera o pleito de afastamento da decretação da revelia e de devolução do prazo processual para oferecimento da contestação. Da análise do feito, observa-se que, no transcorrer do prazo para apresentação da defesa, a recorrente juntou a petição ID 31112695, em que se limitou a pugnar pela juntada de documentos (carta de preposição, procuração e atos constitutivos), sem contestar a inicial ou requerer, oportunamente, qualquer dilação de prazo para tanto. Restou operada, assim, a preclusão para a prática do ato processual. Não apresentada a contestação, mostra-se correta a decretação da revelia com a incidência de seu efeito material.
4. No que tange aos juros de mora, assiste parcial razão à recorrente.
5. Verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, para prestação de serviços pelo autor em favor da ré, se deu por meio de contrato escrito (ID 31112602), sem que tenham sido convencionados os encargos incidentes para o caso de mora.
6. Ausente a pactuação quanto ao índice dos juros moratórios, ainda que se trate de relação civil, resta atraída a aplicação da SELIC, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, conforme já assentado na jurisprudência pátria.
7. Nesse sentido, colhem-se precedentes do c. STJ e do e. TJDFT:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.
2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
[...] 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. TEMAS 407, 408, 409 e 410 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. GRADAÇÃO DO ART. 85, §2o DO CPC/15. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA EQUIDADE.
1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença.
2. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Jurisprudência pacificada no STJ.
[...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1933103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO PRECOCE DE PODERES. PROPORÇÃO AOS TRABALHOS REALIZADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES.
[...] 3. A correção monetária sobre os honorários arbitrados deve ser feita pelo INPC, por se tratar de índice que reflete a efetiva inflação de preços genéricos no país.
4. Para contratos que não estabelecem expressamente índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. [...]
(Acórdão 1367825, 07299718720188070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTA PARTE EM COOPERATIVA DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE GARANTIA PRESTADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPORTE PROBATÓRIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. TAXA DE JUROS. SELIC. TERMO A QUO. CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante. O valor do débito deve ser apurado em estrita obediência às cláusulas contratuais. Pacta sunt servanda.
2. A inexistência de convenção das partes acerca da taxa de juros aplicada ao contrato autoriza a correção do débito pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, descabendo sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.
(Acórdão 1302067, 07311895320188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Nesse cenário, observada a vedação de cumulação da taxa SELIC com correção monetária, deve-se reformar a sentença para que (a) a correção se dê pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação; (b) incida apenas a taxa SELIC como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária.
9. No que tange ao valor da condenação, indicado e demonstrado pelo autor nos documentos juntados com a inicial, à míngua de impugnação feita oportunamente, incabível rever o montante neste momento processual, como pretende a recorrente.
10. Tais os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de que sobre o montante de R$30.013,30 (trinta mil, treze reais e trinta centavos), incida o INPC, desde o ajuizamento desta demanda até a citação, a título de correção monetária, e incida, exclusivamente, a taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, desde a citação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
12. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.